Tribunal: STF
Processo: HC 211542
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Francisco de Paula Vitor Braga Filho e outros, em favor de I.C.B, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do RHC 158.162 – MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 217-A do CP.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    Argumenta ainda, a presença de excesso de prazo para a formação da culpa.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 



    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista a notícia nos autos de que o acusado teria mantido diversas relações sexuais com a vítima que possui deficiência mental. 



    Cito, a propósito, trechos do decreto de prisão preventiva:



    “Em relação à necessidade de custódia cautelar do flagranteado, consta dos autos que no dia 30 de julho de 2021, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na Clínica de Recuperação – CEPREV, ao realizar entrevista com Angélica Araújo Sales, possuidora de deficiência mental, esta informou ter sofrido abuso sexual por parte do conduzido poucas horas antes da operação policial.



    A vítima relatou que já havia sido constrangida pelo conduzido anteriormente a com ele praticar sexo oral, anal e vaginal, sendo que a última vez teria ocorrido por volta das 17h do dia 29 de julho de 2021”. (eDOC 10)



    Ademais, Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontada pela defesa, verifica-se que não teria ocorrido em razão de morosidade do Estado ou de embaraços causados pela acusação. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 



    Intime-se via DJe. 



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente